Tribunal: CARF
Processo: 12739.000122/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12739.000122/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.603 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ ANTONIO ANGELO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DEPENDENTE
-
DECLARAÇÃO
EM
SEPARADO.
Aquele que apresenta declaração em separado não pode ser considerado
dependente.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA COM INSTRUÇÃO - CURSOS DE
LÍNGUAS
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF. Contudo, a legislação não permite a dedução das despesas com curso de
línguas.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: (i) Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
ao Recurso Voluntário, com relação à profissional Ana Cláudia de Souza e à Clínica de
Tratamento Médico, vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento e (ii)
por maioria de votos, negar provimento ao recurso com relação à profissional Ruanda Camila de
Oliveira, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, com
relação à despesa com a profissional Ruanda Camila de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12739.000122/2008-16
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000122/2008-16

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Redatora Designada

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 135 a 147),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida com dependentes, dedução indevida com despesas de instrução e dedução indevida de
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$10.651,52, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Em sua impugnação. contribuinte afirma que não recebeu a intimação e que está
apresentando os comprovantes que comprovam as despesas glosadas. Ressalva que o
recibo de despesa médica de Gustavo Terra no valor de R$ 1.080,00 seria anexado em
15 dias.
Requer o cancelamento do débito fiscal..

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 24/06/2010, no acórdão 17-42.102, às e-fls. 151 a 163, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 173
a 213 no qual alega, em síntese, que:
 Dependente Sr. Alcides Ângelo entregou a declaração separado;
 A Receita Federal não está considerando os gastos comprovados com
instrução própria do Declarante. A sua atividade profissional exige
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000122/2008-16

curso de especialização como está descrito no manual de
preenchimento do IRPF 2004/2003;
 Os comprovantes de pagamentos com UNIMED totalizam R$ 8.883,81;
 As vacinas não são dedutíveis;
 os recibos emitidos pela profissional Ruanda Camila de Oliveira no
valor de R$ 3.000,00, recibos (anexo III) estão com endereço, nome,
RG e CPF e assinatura da profissional que prestou o serviço;
 os recibos de pagamentos para a profissional Ana Cláudia de Souza
contem todos os requisitos previstos na legislação;
 Não foram apresentados os comprovantes de pagamentos do
profissional Gustavo Terra;
 Os recibos de pagamentos referem-se a tratamento médico e estão
amparados por nota fiscal de serviços de empresa (pessoa jurídica);
 Conforme Demonstrativo do Quadro e seus Esclarecimentos,
juntamente
com
os
respectivos
documentos
comprobatórios,
entendemos que o valor que deve ser glosado é de R$ 2.841,00.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 08/07/2010, e-fls. 171, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 06/08/2010, e-fls. 173, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 135 a 147), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu
autuação pela dedução indevida com dependentes, dedução indevida com despesas de instrução e
dedução indevida de despesas médicas. A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte, fazendo a seguinte discriminação:

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000122/2008-16

O contribuinte concorda com a manutenção da autuação com relação a
UNIMED, as vacinas e com o profissional Gustavo Terra, motivo pelo qual aplico o teor do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da dedução com dependentes:
O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser considerados como
dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000122/2008-16

§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

In casu, o próprio contribuinte concorda com a autuação, afirmando que o Sr.
Alcides Ângelo entregou a declaração separado, motivo pelo qual mantem-se a glosa.

Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000122/2008-16

§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Como determina a legislação, não é qualquer despesa com cursos que pode ser
deduzida da base de cálculo, limitando-se aqueles referentes aos §§3o e 4o do artigo supracitado,
o que não é o caso dos autos (e-fls. 185 a 187).
Logo, mantem-se a autuação.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000122/2008-16

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000122/2008-16

valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000122/2008-16

de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Avaliando as despesas médicas, considero devidamente comprovadas:
 Ruanda Camila de Oliveira (R$3.000,00) – relatório de atendimento (e-
fls. 191) e recibos (e-fls. 193 a 197);
 Ana Cláudia de Souza (R$6.000,00) - declaração (e-fls. 199) e recibos
(e-fls. 201 a 205);
 Clínica de tratamento médico (R$600,00) – notas fiscais (e-fls. 212 e
213).

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa de despesas médicas relativas a Ruanda Camila de
Oliveira (R$3.000,00), Ana Cláudia de Souza (R$6.000,00) e Clínica de tratamento médico
(R$600,00).

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.603 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12739.000122/2008-16

Cumpre ressaltar, inicialmente, que este Voto Vencedor abrange apenas a despesa
médica com Ruanda Camila de O. Moreira restabelecida pelo Relator.
Entendo que os recibos juntados à Impugnação e reapresentados no Recurso
Voluntário (e-fls. 103/109, 191/197) não podem ser acatados para fins de dedução de despesas
médicas, uma vez que não indicam o endereço da profissional emitente, requisito legal previsto
no art. 80 do RIR/99, vigente à época. De acordo com este dispositivo, os pagamentos devem
ser especificados e comprovados com documentos que indiquem nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques
nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados, o que não ocorreu no presente
caso.
Permanecendo a irregularidade apontada na decisão recorrida, deve ser mantida a
glosa da despesa médica com Ruanda Camila de O. Moreira.
Por conseguinte, nego provimento ao Recurso Voluntário relativamente a esse
ponto.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital